Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 5o da Lei 6.194/74 dispõe que o pagamento do seguro DPVAT depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano decorrente.
2. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos inexiste prova do nexo causal entre o acidente sofrido e a incapacidade do autor.
3.1. Os laudos médicos indicam como doença incapacitante a insuficiência venosa crônica, resultante de trombose venosa profunda de repetição e que não guarda correlação com o acidente de trânsito sofrido.
4. Honorários majorados. Artigo 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.